Tribunal: TJSP
Processo: 2094394-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização, que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava o fornecimento, pela agravada, de tratamento de fisioterapia – Exame prejudicado, em virtude de acordo – Extinção do processo, com fulcro no art. 487, III, "b", do NCPC – RECURSO PREJUDICADO.